Tribunal: TJES
Processo: 5001683-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-03.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA BARBOSA TORIBIO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUEDA DE POSTE – DANOS OCASIONADOS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – OBRAS REALIZADAS NAS PROXIMIDADES – ALEGADA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ART
S
. 37, § 6º, DA CF/1988
E 14, CAPUT, DA LEI N. 8.078/90 – INSTALAÇÃO DE POSTES NA VIA PÚBLICA – ATIVIDADE SUJEITA A RISCOS – DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, ASSEGURADO O SEU DIREITO DE REGRESSO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE ZENILDA BARBOSA TORÍBIO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – BASE DE CÁLCULO MODIFICADA – APELAÇÃO CÍVEL DE ZENILDA BARBOSA TORÍBIO CONHECIDA E PROVIDA.

R
ecurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

1
)
A despeito da responsabilidade pelas obras – se do ente municipal ou estadual – e se, de fato, sua execução teria feito com que o solo cedesse e desnivelasse os postes ali instalados, não podemos perder de vista que a EDP, enquanto concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos que porventura decorram de defeito na prestação do seu serviço, incumbindo à autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo causal entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14, caput, da Lei nº 8.078/90.

2)
Em que pese a argumentação da apelante de que as escavações realizadas por funcionários da prefeitura provocaram o desnivelamento dos postes da rede de distribuição, o que é capaz de afastar a sua culpa, não podemos perder de vista que a pessoa jurídica que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente cause a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta (teoria do risco administrativo), assegurado o direito de regresso contra o responsável, conforme se extrai da redação do § 6º do art. 37 da Carta Magna de 1988.

3)
A instalação de postes nas vias públicas constitui atividade sujeita a riscos variados e a EDP foi cientificada pela demandante dos “sinais de instabilidade” do poste instalado próximo à sua residência e, do que foi possível apurar das imagens compartilhadas, nada além de um mero “paliativo” teria sido procedido por prepostos da concessionária de serviço público, ao apenas amarrarem o poste ao padrão de energia elétrica instalado na residência, ou seja, não foram adotadas providências com maior probabilidade de evitar a queda do poste e a ocorrência de danos.

4
)
Sobrevindo dano a terceiro, advindo da atividade desempenhada pela concessionária de serviço público, descabe afastar a sua responsabilidade, ficando, todavia, assegurado o direito de regresso contra o responsável que, segundo afirma, seria o Poder Público municipal.

5)
Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/Aconhecida e desprovida.

Recurso de Zenilda Barbosa Toríbio

6)
O §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no patamar de 10 (dez) a 20 (vinte) por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

7)
Muito embora o cumprimento da primeira obrigação (rectius: restabelecer o fornecimento de energia elétrica) não seja aferível, é plenamente possível fazê-lo em relação à segunda (rectius: reconstrução do muro e recolocação ou substituição do portão) e, em tais situações, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “O fato de o valor da condenação depender de futura liquidação, por si só, não impede que a verba honorária a tome como parâmetro, em especial quando sopesado o entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção no sentido de escalonar a fixação dos honorários, de modo que a condenação se sobressai com relação ao proveito econômico, o valor da causa e à luz da equidade” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.987.698/SC, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023).

8)
Apelação cível de Zenilda Barbosa Toríbio conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento à apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar provimento à apelação cível de Zenilda Barbosa Toríbio.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(1ª apelante) e
Zenilda Barbosa Toríbio
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (Id 8806209) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pela 2ª apelante, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, condenar a requerida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos dois padrões da residência da parte autora, além de reconstruir o muro atingido pelo poste, inclusive, com a recolocação do portão existente ou substituição por novo.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Ao requerer a concessão de “tutela de evidência” perante o Plantão Judiciário do dia 02/11/2021 (Id 8806144), diante da queda de um poste que atingiu sua residência, a autora postulou que se determinasse à concessionária EDP que “
em 04 (quatro) horas realize a demolição do muro, colocando no local tapumes até que seja reconstruído, inclusive com a recolocação do portão existente ou substituição por novo, com a mesma qualidade, caso tenha sido danificado; Em até 24 (vinte quatro) horas restabeleça a energia elétrica; em até 72 (setenta e duas) horas inicie a obra de reconstrução do muro e realize a execução da obra em no máximo 07 (sete) dias úteis; Que forneça, após a demolição do muro e até a sua reconstrução, segurança 24 (vinte e quatro) horas para resguardar a residência da Autora, que ficará exposta a possíveis ações de bandidos, tudo sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos) por hora de descumprimento (para os pedidos em hora) e de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento (para os pedidos em dia)
” (Id 10146236, p. 7).

Na ocasião, a MMª. Juíza plantonista acolheu parcialmente a pretensão a fim de determinar que a concessionária requerida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica da residência da demandante, no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) – cf. Id 8806158 – o que, ao que tudo indica, foi devidamente cumprido em relação a um dos pavimentos do imóvel da demandante, conforme manifestação contida no Id 8806180.

A defesa apresentada pela concessionária é de que a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela demandante é do Poder Público municipal ou estadual, diante da execução de obras no local que, em última análise, teriam feito com que o solo cedesse em decorrência das escavações e das chuvas e, de resto, desnivelassem os postes de sua rede de distribuição de energia elétrica, um dos quais atingiu a residência da autora e causou o desmoronamento de seu muro (Id 8806161).

Na audiência realizada no dia 22/05/2022 (Id 8806184), foi deferida tutela de urgência a fim de determinar
que a concessionária de energia elétrica realiz
ass
e, no prazo de 10 (dez) dias, “
a demolição do muro existente no local,
procedendo à sua substituição por outro, inclusive com a recolocação do portão existente ou substituição por novo, com a mesma qualidade; Em até 02 (duas) horas contados da ciência desta, restabeleça a energia elétrica integral da residência da autora, em todos os seus pavimentos e padrões, tudo sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos) por hora de descumprimento (para as providências a serem cumpridas em hora) e de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento (para as providências a serem cumpridas em dias)
”, em face do que houve a interposição do
agravo de instrumento nº

500
5843-90
.
20
2
2
.8.08.00
00
, distribuído à minha relatoria e desprovido por este Órgão Colegiado, à unanimidade de votos.

O feito prosseguiu com a oitiva da autora e de uma testemunha em audiência (Id 8806193) e, na sequência, foi proferida sentença que, como dito, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar a requerida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos dois padrões da residência da parte autora, além de reconstruir o muro atingido pelo poste, inclusive, com a recolocação do portão existente ou substituição por novo.

Feita uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda, passo a analisar o recurso interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, diante do nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao interposto pela parte autora. Vejamos.

1. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a apelante EDP (Id 8806212), em síntese, que:
(i)
a sentença não ponderou sobre a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e os aventados danos noticiados pela apelada;
(ii)
as escavações realizadas por funcionários da prefeitura local provocaram o desnivelamento dos postes da rede de distribuição, o que é capaz de afastar a sua culpa;
(iii)
para que não houvesse a queda de poste, os funcionários responsáveis pela obra da prefeitura amarraram um cabo de aço no poste e na coluna do padrão da apelada e, depois de alguns dias, os postes amarrados caíram, não podendo ser responsabilizada;
(iv)
caracterizado o caso fortuito (CC, art. 393 e § único) e a ausência de falha ou defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14, §3º, I), foi rompido o nexo causal, eximindo-a de qualquer pretensão reparatória;
(v)
a própria Resolução Normativa prevê que a EDP não será responsabilizada na ocorrência de defeito na prestação de serviço quando a culpa for ocasionada por eventos fortuitos ou de força maior;
(vi)
não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer no que tange a religação da energia elétrica, por não ter o padrão sido confeccionado em conformidade com as normas de segurança, além de ter sido instalado num braço da iluminação pública da prefeitura local;
(vii)
no dia 23/06/2022 a determinação judicial foi atendida dentro de suas possibilidades, sendo feita a ligação na caixa de medição e poste padrão instalados pela prefeitura, bem como foi retirada a ligação provisória que atendia a casa principal;
(viii)
é responsabilidade exclusiva do consumidor a adequação técnica do padrão, na forma dos arts. 28, 29, 30, 32, 40 e 42 da então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; e
(ix)
é excessiva a multa por descumprimento fixada até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser revista, nos termos do art. 537, § 1º, I e II, do CPC/2015.

Pois bem. A despeito da responsabilidade pelas obras – se do ente municipal ou estadual – e se, de fato, sua execução teria feito com que o solo cedesse e desnivelasse os postes ali instalados, não podemos perder de vista que a EDP, enquanto concessionária de serviço público essencial, responde
objetivamente
pelos danos que porventura decorram de defeito na prestação do seu serviço, incumbindo à autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo causal entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14, caput, da Lei nº 8.078/90.

Estabelece ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que “
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Apesar de baixa qualidade dos vídeos compartilhados, de suas imagens é possível verificar a ocorrência dos danos relatados, bem como que o local onde ocorreu o evento danoso – localizado às margens de um rio – aparentemente se encontra submetido a obras cuja responsabilidade pela execução não foi sobejamente esclarecida e, ao conceder a tutela de urgência – posteriormente chancelada na sentença – assim consignou o MM. Juiz após analisar os vídeos compartilhados pela parte autora (Id 8806184):

“(...) um de seus funcionários da EDP foi ao local na época em que o poste de energia ainda estava fixado ao solo, muito embora cabeado ao muro da casa da autora, o que, em meu sentir demonstra, inclusive, a possibilidade de a EDP ter evitado todo o ocorrido caso agisse a tempo, já que cabe a ela a responsabilidade pela manutenção e cuidado das instalações elétricas na rede pública. Já a urgência é percebida a partir do momento em que a residência da autora ficou desprovida de muro de proteção, mas também pelo fato de as obras requeridas na inicial terem sido justamente aquelas exigidas pelo Poder Público (id 10146610). A mim, é o que basta! (...)”

Em que pese a argumentação da apelante de que as escavações realizadas por funcionários da prefeitura provocaram o desnivelamento dos postes da rede de distribuição, o que é capaz de afastar a sua culpa, não podemos perder de vista que a pessoa jurídica que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente cause a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta (teoria do risco administrativo), assegurado o direito de regresso contra o responsável, conforme se extrai da redação do § 6º do art. 37 da Carta Magna de 1988:

Art. 37 (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Em reforço, sabe-se que a instalação de postes nas vias públicas constitui atividade sujeita a riscos variados e, do que se infere dos autos, a EDP foi cientificada pela demandante dos “sinais de instabilidade” do poste instalado próximo à sua residência e, do que foi possível apurar das imagens compartilhadas, nada além de um mero “paliativo” teria sido procedido por prepostos da concessionária de serviço público, ao apenas amarrarem o poste ao padrão de energia elétrica instalado na residência, ou seja, não foram adotadas providências com maior probabilidade de evitar a queda do poste e a ocorrência de danos.

Logo, sobrevindo dano a terceiro, advindo da atividade desempenhada pela concessionária de serviço público, descabe afastar a sua responsabilidade, ficando, todavia, assegurado o direito de regresso contra o responsável que, segundo afirma, seria o Poder Público municipal.

Sobre a tese de que o padrão de energia elétrica da residência não teria sido confeccionado de acordo com as normas atuais para padrão coletivo, cuja responsabilidade seria do usuário, a obrigação de fazer imposta à concessionária de serviço público impõe o restabelecimento do
status quo ante
, por ser presumido o regular funcionamento da energia elétrica até a ocorrência do evento danoso, não devendo prevalecer suas escusas em prol do não cumprimento imediato da determinação judicial.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação cível de Zenilda Barbosa Toríbio

Por sua vez, sustenta a 2ª apelante
Zenilda Barbosa Toríbio
, em síntese, que

os honorários sucumbenciais foram incorretamente fixados sobre o valor da causa, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) informado somente para fins de alçada, e não sobre o proveito econômico que obterá com o cumprimento da obrigação de fazer que, segundo afirma, corresponde ao reparo do muro.

Como se vê, apesar de o recurso ter sido interposto em favor da autora, o seu escopo é, unicamente, a
modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, daí porque foi determinada a intimação da douta advogada que o subscreve (Id 9465826), a fim de que comprovasse a realização do preparo, na forma do § 5º do art. 99 do CPC/2015
1
, o que restou atendido.

Pois bem. Relativamente aos ônus sucumbenciais, tem razão a 2ª apelante ao pretender que o
proveito econômico
por ela obtido seja observado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, como base de cálculo da verba sucumbencial, uma vez que a sentença determinou que o percentual fixado (15%) incida sobre o valor da causa.

O §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no patamar de 10 (dez) a 20 (vinte) por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; logo, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor,
descabe fixá-la sobre o valor da causa
, tal qual determinado na sentença.

Na presente ação, como vimos, é pretendida a condenação da concessionária requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, a saber:
(i)
restabelecer
o fornecimento de energia elétrica nos dois padrões da residência da parte autora; além de
(ii)
reconstruir
o muro atingido pelo poste, inclusive, com a recolocação do portão existente ou substituição por novo, restando chancelada a determinação do Juízo de 1º grau nesse exato sentido, em prevalecendo o desfecho em prol do desprovimento de seu recurso.

Muito embora o cumprimento da primeira obrigação (
rectius
: restabelecer o fornecimento de energia elétrica) não seja aferível, é plenamente possível fazê-lo em relação à segunda (
rectius
: reconstrução do muro e recolocação ou substituição do portão) e, em tais situações, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “
O fato de o valor da condenação depender de futura liquidação, por si só
,
não impede que a verba honorária a tome como parâmetro
, em especial quando sopesado o entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção no sentido de escalonar a fixação dos honorários, de modo que a condenação se sobressai com relação ao proveito econômico, o valor da causa e à luz da equidade
” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.987.698/SC, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Nesse mesmo sentido, seguem outros recentes precedentes daquela colenda Corte Superior:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que
a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico
, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto,
deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação
. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.195.821/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2023, DJe de 22/03/2023)

“(...) 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico
, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto,
deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação
’ (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

2. A demanda ostenta caráter condenatório, tendo a operadora de plano de saúde sido condenada à obrigação de custeio do tratamento médico e à reparação de danos morais, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o total da condenação. Desnecessidade de reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 7/STJ afastado.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.902.069/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/09/2022, DJe de 28/09/2022)

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Zenilda Barbosa Toríbio
para, modificando a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, determinar que o percentual de 20% fixado a esse título [já computada a majoração em 5% decorrente do desprovimento do recurso da 1ª apelante], incida sobre o valor empregado na reconstrução do muro atingido pelo poste, conforme se apurar em liquidação de sentença.

É como voto
.

_____________________________

1
§ 5º. Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto da e. Relatora.